Tribunal: TJMT
Processo: 1042350-32.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042350-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Material, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), ADRIANE DAVID DA SILVA - CPF: 012.383.601-81 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), JANUARIO NICOLAU NUNES FILHO - CPF: 020.356.101-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DAVID DA SILVA - CPF: 712.077.321-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PATRIMÔNIO E PROJEÇÃO DE RECEITA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por ADRIANE DAVID DA SILVA contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração opostos em face de decisão que conheceu parcialmente de Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça e afastando pedido de efeito suspensivo à Execução proposta por SICREDI ARAXINGU.

II.

Questão em discussão.

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça diante dos elementos patrimoniais e financeiros apresentados;

(ii) estabelecer se é possível formular, em Agravo Interno, pedidos não deduzidos anteriormente, sem incorrer em inovação recursal; e

(iii) determinar se o Tribunal pode apreciar originariamente pedido de tutela de urgência não analisado pelo juízo de origem, sem caracterizar supressão de instância.

III.

Razões de decidir.

3. O Tribunal reconhece a ocorrência de inovação recursal, pois os pedidos de concessão de efeito suspensivo à execução e de recolhimento de custas ao final não foram formulados nos embargos de declaração, surgindo apenas no agravo interno.

4. A sistemática recursal impede a ampliação do objeto do recurso em sede de agravo interno, sob pena de violação ao devido processo legal e à estabilização das fases recursais.

5. A decisão recorrida enfrenta adequadamente a alegação de hipossuficiência, considerando que a titularidade de patrimônio elevado, associada à capacidade de obtenção de crédito e à projeção de receita, evidencia capacidade contributiva.

6. A utilização de laudo técnico para demonstrar viabilidade econômica impede sua desconsideração para fins de aferição da capacidade de arcar com custas processuais.

7. A distinção entre patrimônio imobilizado e liquidez financeira não afasta, no caso concreto, a conclusão acerca da inexistência de hipossuficiência.

8. O pedido de tutela de urgência não pode ser analisado originariamente pelo Tribunal quando não apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

9. O poder do relator para concessão de tutela recursal pressupõe prévia apreciação da matéria na instância originária.

10. A pretensão recursal revela caráter meramente infringente, buscando rediscutir matéria já decidida sem demonstração de erro de julgamento.

IV.

Dispositivo e tese.

11. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1.

É vedada a inovação recursal em agravo interno mediante formulação de pedidos não deduzidos em momento anterior. 2. A aferição da hipossuficiência considera o conjunto patrimonial e a capacidade econômica global da parte, inclusive projeções de receita por ela mesma apresentadas. 3. Configura supressão de instância a apreciação, pelo Tribunal, de pedido de tutela de urgência não analisado pelo juízo de origem”
.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AgInt 1035125-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026, DJe 19/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno, com pedido de reconsideração, interposto por
ADRIANE DAVID DA SILVA
em face da decisão monocrática de ID. 342802394, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela ora Agravante contra decisão anterior que conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo o indeferimento da justiça gratuita.

Em suas razões de ID. 345183886, a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão teria incorrido em equívoco de julgamento ao indeferir a gratuidade de justiça com base em patrimônio imobilizado, desconsiderando a distinção entre capacidade patrimonial e liquidez financeira. Além de que a análise baseada em projeção de receita futura seria temerária, pois a receita do produtor rural é sazonal e incerta, enquanto a obrigação de recolher custas é presente e imediata. Assim, o relator teria poder-dever de analisar pedidos de tutela de urgência recursal, não configurando supressão de instância, eis que estariam presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à execução subjacente.

Com essas considerações,
requer a concessão imediata de efeito suspensivo à execução
, a reforma quanto à gratuidade de justiça e, subsidiariamente, autorização para recolhimento ao final do processo.

Sem contrarrazões
, conforme certidão de ID. 353103355.

Recurso tempestivo (ID. 345203359).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, §1º, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda
Turma
:

Como relatado,
ADRIANE DAVID DA SILVA
interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração, os quais impugnavam decisão que conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento ao fundamento de que a documentação apresentada não comprovou a hipossuficiência alegada e de que o pedido de efeito suspensivo à execução configurava supressão de instância.

O pronunciamento judicial desafiado está, no que interessa ao presente desencadear, assim fundamentado:

“(...)

Sem delongas,
registro que os presentes Embargos Declaratórios não comportam acolhimento
, pois na decisão embargada inexiste qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados.

Compulsando detidamente as razões recursais dos Embargos de Declaração,
constato que a Embargante não tem razão quanto à assertiva de que a decisão embargada padeceria de vícios sanáveis pela via eleita
.

Isso porque, extrai-se da decisão monocrática que todas as questões suscitadas pela Embargante foram expressamente enfrentadas, com fundamentação exaustiva e análise pormenorizada da documentação apresentada aos autos.

(...)

I. DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA RURAL

A decisão embargada dedicou tópico específico à análise da hipossuficiência sob a ótica da atividade rural, consignando expressamente:

(...)

A decisão analisou especificamente a projeção de receita constante do laudo técnico, destacando que este revela “capacidade de geração de receita anual que varia entre R$ 195.000,00 e R$ 330.000,00 ao longo dos próximos anos”, concluindo pela ausência de demonstração da impossibilidade de arcar com as custas processuais parceladas.

O que a Embargante pretende, sob o argumento de omissão, é na verdade a rediscussão do mérito da decisão, buscando que este Relator adote tese jurídica diversa daquela sufragada na decisão embargada.
Decidir contrariamente ao interesse da parte não configura omissão
.

II. DA INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO PARCELAMENTO

A alegada contradição também não se verifica
.

A decisão embargada deixou expresso que o parcelamento foi autorizado pelo juízo de origem, não pela decisão monocrática, não existindo qualquer incompatibilidade lógica entre reconhecer capacidade contributiva e autorizar parcelamento para facilitar o acesso à jurisdição, visto se tratarem de institutos jurídicos distintos com pressupostos diversos.

III. DA INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

A Embargante sustenta que a decisão deveria ter analisado o mérito do pedido de efeito suspensivo, e não apenas recusado seu conhecimento. Aqui se revela com absoluta clareza a natureza infringente dos presentes embargos, caracterizando
manifesta inovação recursal
.

A decisão embargada foi categórica ao afirmar que o pedido de efeito suspensivo “constitui inequívoca supressão de instância, vedada pelo ordenamento processual pátrio e configuradora de supressão de instância”, fundamentando exaustivamente tal conclusão.

Pretender agora que este Relator reveja tal entendimento e passe a analisar o mérito de pedido não apreciado pelo juízo de origem é exatamente perpetuar a supressão de instância que a decisão embargada procurou evitar.

Nessa intelecção, constato que a decisão monocrática embargada examinou corretamente todas as questões processuais suscitadas no Agravo de Instrumento, não havendo qualquer equívoco quanto ao decidido.

A matéria concernente à análise do mérito do efeito suspensivo, agora reiterada nos Embargos Declaratórios com nova roupagem, continua sendo inviável por configurar supressão de instância. Somente após o não conhecimento parcial do recurso por este Relator é que a parte insiste em matéria já apreciada, o que denota o nítido caráter infringente da irresignação.

IV. DA NATUREZA MANIFESTAMENTE INFRINGENTE DOS EMBARGOS

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente no julgado, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria decidida ou ao reexame da causa sob enfoque diverso.

No mérito das questões suscitadas, registro que todos os pontos foram objeto de análise expressa e fundamentada na decisão embargada.

A circunstância de a Embargante discordar da conclusão alcançada não caracteriza vício passível de correção pela via dos embargos declaratórios, sendo que a pretensão da Embargante, sob o manto de alegadas omissões e contradições, revela na verdade discordância quanto ao decidido, objetivando a reforma da decisão monocrática, o que denota o nítido caráter infringente da irresignação.

Não se trata, na espécie, de correção de omissão ou contradição quanto à análise de matéria essencial ao deslinde da controvérsia, mas sim de pretensão de rejulgamento da causa por via transversa, mediante atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios em hipótese não autorizada pelo ordenamento processual.

(...)

Diante do exposto, conheço e
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
ADRIANE DAVID DA SILVA
, mantendo integralmente a decisão embargada.”

Essa decisão deu azo à interposição do presente Agravo Interno, no qual, inconformada, pugna a Agravante pela reforma do decisum para que seja concedida a gratuidade de justiça, deferido efeito suspensivo à execução e, subsidiariamente, autorizado o recolhimento de custas ao final.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da Agravante,
constato que esta não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual creio que se mantém irretocável.

De início,
impõe-se reconhecer que o presente Agravo Interno veicula manifesta inovação recursal em aspectos relevantes.

Os Embargos de Declaração rejeitados pela decisão ora agravada limitavam-se a apontar omissões e contradições quanto à análise da hipossuficiência
e ao não conhecimento do efeito suspensivo. Não houve, naquela sede, pedido expresso de concessão imediata de tutela recursal de urgência para suspender a execução, nem requerimento de autorização para recolhimento de custas ao final.

Tais pleitos surgem apenas neste Agravo Interno,
constituindo pretensões novas não deduzidas nos embargos declaratórios. A agravante não pode, por via oblíqua, formular pedidos que sequer constavam do recurso anterior, sob pena de violar a sistemática recursal e criar sucessivas oportunidades de ampliação do objeto da insurgência.

Dito isso,
quanto à gratuidade de justiça
, conquanto a Agravante sustente que a decisão teria desconsiderado a distinção entre patrimônio imobilizado e liquidez financeira,
tal argumento não merece prosperar
.

A decisão monocrática que rejeitou os embargos declaratórios foi categórica ao afirmar que a decisão embargada "
enfrentou expressamente
" a questão, consignando que a propriedade rural não implica disponibilidade imediata, mas que a
titularidade de patrimônio superior a R$ 1.800.000,00
, somada à capacidade de obter crédito de R$ 750.000,00 e à projeção de receita entre R$ 195.000,00 e R$ 330.000,00 ao ano,
revela inequívoca capacidade contributiva
.

Nessa intelecção:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM CONTRÁRIO. PATRIMÔNIO COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA
. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir 3. A concessão da gratuidade judiciária exige demonstração da impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo à subsistência ou à continuidade das atividades empresariais, conforme art. 98 do CPC e art. 5º, LXXIV, da CF/1988. 4. A presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos, como dispõe o art. 99, § 3º, do CPC. 5.
No caso, os documentos juntados revelam expressiva capacidade econômica, com titularidade de propriedade rural de 200 hectares, participação societária e movimentação financeira significativa
. 6. A existência de dívidas ou oscilações econômicas não afasta, por si só, a evidência de patrimônio apto a suportar os encargos processuais, sendo legítimo o indeferimento da benesse diante da ausência de demonstração inequívoca de miserabilidade jurídica. 7. Não se verifica afronta ao contraditório, tampouco violação ao Tema Repetitivo nº 1178/STJ, pois houve fundamentação idônea e oportunidade para apresentação de prova em sentido contrário. (...). Tese de julgamento: ‘1.
A concessão da gratuidade de justiça exige prova inequívoca da hipossuficiência financeira, sendo legítimo o indeferimento do pedido quando a parte detém patrimônio e capacidade econômica compatíveis com o custeio do processo
. 2. A declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, passível de elisão mediante elementos objetivos constantes dos autos.’ (...).
(TJ/MT. AgInt 1035125-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026, DJe 19/02/2026; g. n.).

A alegação de que a receita projetada é futura e incerta não elide o fato de que a própria Parte Agravante a apresentou em laudo técnico como demonstração de viabilidade da atividade rural.
Não é razoável que se utilize o laudo para demonstrar capacidade de renegociação da dívida e, simultaneamente, se o desconsidere para afastar a possibilidade de pagamento parcelado de custas processuais.

As jurisprudências colacionadas pela Parte Agravante não guardam pertinência com o caso concreto, versando sobre situações absolutamente diversas que não se amoldam à realidade dos autos.

Outrossim, a Agravante sustenta que o relator teria poder-dever de analisar pedidos de tutela de urgência recursal. A toda evidência,
sua tese desconsidera por completo a fundamentação das decisões anteriores.

Aliás, a decisão monocrática do Agravo de Instrumento foi expressa ao afirmar que o pedido de efeito suspensivo constitui inequívoca supressão de instância, porque o juízo de origem se cingiu exclusivamente à questão da gratuidade de justiça, não tendo apreciado qualquer pedido de tutela de urgência. A cronologia processual é absolutamente clara, em que, após determinação de emenda para comprovação de hipossuficiência, a embargante cumpriu parcialmente sem renovar ou ratificar o pedido de tutela inicialmente formulado.

Pretender que o Tribunal analise originariamente pedido não apreciado pelo juízo de origem é exatamente perpetuar a supressão de instância vedada pelo ordenamento
.

O poder do relator de conceder tutela recursal pressupõe que a matéria tenha sido objeto de decisão em primeiro grau, e não que o Tribunal supra omissão da própria parte em renovar pedido após determinação de emenda.

A jurisprudência citada pela Agravante versa sobre requisitos para concessão de tutela recursal quando a matéria foi decidida na origem, não autorizando a análise originária de pedido abandonado pela parte.

Em verdade,
o presente Agravo Interno, a despeito da roupagem formal, revela inequívoco caráter infringente
, no qual se busca, por via transversa, a rediscussão integral do mérito já apreciado nas decisões anteriores, sem apontar efetivo equívoco de julgamento que justifique a reforma.

Enfatiza-se que as decisões proferidas enfrentaram de forma exaustiva e fundamentada todas as questões suscitadas,
sendo que o fato de a conclusão ser contrária ao interesse da Agravante não caracteriza erro de julgamento, mas sim regular exercício da função jurisdicional.

A sistemática recursal brasileira, informada pelo princípio do duplo grau de jurisdição, não admite que a urgência da situação fática legitime a violação de normas procedimentais que asseguram a regularidade do processo. Já a insistência em matérias já decididas, mediante sucessivos recursos, não pode ser chancelada por este órgão colegiado.

Destarte,
a manutenção da decisão monocrática não constitui mero formalismo processual, mas sim imperativo de respeito à sistematicidade do ordenamento jurídico e aos direitos fundamentais processuais das partes.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por
ADRIANE DAVID DA SILVA
, mantendo inalterada a decisão monocrática recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026